Tribunal: STF
Processo: ARE 1397204
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MAGISTRADO. LOTAÇÃO INICIAL. AJUDA DE CUSTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



 1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. JUIZ FEDERAL. NOMEAÇÃO. PROVIMENTO INICIAL. AJUDA DE CUSTO EM RAZÃO DE MUDANÇA DE DOMICÍLIO. RENÚNCIA TÁCITA À PRESCRIÇÃO. DECISÃO DO CNJ. SIMETRIA COM MINISTÉRIO PÚBLICO. DIREITO À VERBA. 



    1. A sentença acolheu a prescrição, julgando improcedente o pleito de pagamento de Ajuda de Custo ao autor, em razão da mudança de seu domicílio de Divinópolis (MG) para Natal (RN), quando de sua nomeação e posse no cargo de Juiz Federal Substituto, em 2002. Na decisão, o Juízo singular afastou a alegação de que teria ocorrido renúncia tácita à prescrição, ao considerar que não houve reconhecimento da Administração quanto ao pagamento de Ajuda de Custo aos magistrados que já haviam tomado posse há mais de cinco anos da data do julgamento do Pedido de Providências n.º 200910000020434 pelo Conselho Nacional de Justiça ( Rel. Cons. Felipe Locke Cavalcanti. - 110ª Sessão - j. 17/08/2010 - DJ - e nº 227/2010 em 14/12/2010 p. 05 ). 



    2. É de se manter, nos termos da sentença, a rejeição à preliminar de incompetência absoluta, ratificada pela União nas suas contrarrazões do apelo, tendo em vista que o STF, em caso análogo, já decidiu que a propositura de ação com peculiaridades que dizem respeito a número restrito de magistrados não fixa competência originária daquela Corte ( STF - Rcl 16061 AgR, Relator(a): Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 18/02/2014 ). 



    3. Em relação à prescrição, a despeito do entendimento esposado na sentença, tem-se que houve, no caso, renúncia tácita, porque a citada decisão do CNJ reconheceu a extensão à Magistratura das vantagens previstas no Estatuto do Ministério Público (LC 75/93 e Lei nº 8.625/93), como decorrência da aplicação direta do art. 129, § 4º, da CF/88, que garante simetria às duas carreiras de Estado. Nesse contexto, a decisão também abarca a Ajuda de Custo em caso de nomeação e posse de magistrado que importe em alteração de seu domicílio legal (art. 227, I, a, da LC nº 75/93), nos mesmos termos estabelecidos no Estatuto do Ministério Público da União. 



    4. Acerca dessa matéria (Ajuda de Custo na nomeação e posse de magistrado em razão de mudança de domicílio), a Turma Regional de Uniformização da 5ª Região firmou a tese de que o reconhecimento administrativo do direito reclamado implica em renúncia tácita à prescrição, que volta a fluir na integralidade dos cinco anos após o ato que o reconheceu, no caso, o Pedido de Providências n.º 0002043-22.2009.2.00.0000 ( Recursos 05141362920134058013, Fábio Cordeiro De Lima - Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência, Creta - Data 06/10/2015 )



    5. Quanto ao mérito, adota-se o entendimento firmado pela TRU5 e pela TNU: o art. 227, I, a , da LC 75/93 autoriza o pagamento de Ajuda de Custo ao membro do MPU já em sua lotação inicial para o exercício do cargo, devendo esta vantagem ser estendida aos membros da Magistratura, por força do art. 129, § 4º, da CF/88, em face do princípio da simetria entre as duas carreiras. Assim, o magistrado tem direito ao pagamento de Ajuda de Custo na nomeação inicial para o cargo, se esta importar em mudança de seu domicílio ( Recursos 05225479120134058100, Sérgio José Wanderley de Mendonça - Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência, Creta - 26/08/2016; Recursos 05141362920134058013, Fábio Cordeiro de Lima - Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência, Creta - Data 06/10/2015; PEDILEF 50005969720134047208, Daniel Machado Da Rocha, TNU, DOU 03/07/2015 ). 



    6. No mais, é de se reconhecer a natureza indenizatória da verba pleiteada, não incidindo sobre ela contribuição previdenciária ou IR, quando do pagamento do requisitório. 



    7. Considerando que a posse do autor no cargo de Juiz Federal Substituto ocorreu em novembro de 2002 e que, nessa data, ele tinha mulher e três filhos menores de dezoito anos, a Ajuda de Custo deve corresponder a três remunerações do cargo, considerado o valor devido no mês do deslocamento, nos termos da Resolução CFJ 256/2002, então vigente. 



    8. Condenações impostas à Fazenda Pública oriundas de relações jurídicas não tributárias. Artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com redação da Lei 11.960/2009. STF: RE nº. 870.947, julgado sob o regime de repercussão geral. Correção monetária pelo IPCA-E. Juros moratórios pelos índices de remuneração da caderneta de poupança. 



    9. Apelação provida. Honorários advocatícios fixados em R$5.000,00 (cinco mil reais), com base no art. 20, § 4º, do CPC de 1973 (tendo em vista que a ação foi ajuizada ainda durante a sua vigência).” (e-doc. 58).



    2. No recurso extraordinário, a recorrente aponta violação aos arts. 5º, caput e incs. II e XXXVI, 37, inc. XIII, 102, inc. I, al. "n" e § 2º, e 129, § 4º, da Constituição da República. Argui a competência do Supremo para conhecer originariamente da causa, por ser do interesse de toda a magistratura. Diz contrariados os princípios da reserva de lei complementar e da separação dos Poderes. Sustenta que o pagamento de ajuda de custo a magistrados, previsto na Loman, por não disciplinado em lei específica, deve seguir os parâmetros do contido na Lei nº 8.112, de 1990, a qual não prevê o benefício em caso de provimento inicial. Discorre sobre os limites da isonomia entre magistratura e Ministério Público (e-doc. 84).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Quanto à competência, há muito consolidou-se a jurisprudência desta Corte no sentido de que a controvérsia a respeito da parcela de ajuda de custo, por ser do interesse de todos os servidores, e não apenas dos magistrados, não atrai a competência privativa do Supremo. Confiram os seguintes precedentes:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. AJUDA DE CUSTO. INTERESSE DA MAGISTRATURA. 1. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que o art. 102, I, n, da Constituição não incide quando os interesses debatidos não sejam exclusivos dos magistrados. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RCL nº 16.064-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 21/10/2016, p. 10/11/2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ART. 102, I, “n”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL INOCORRENTE. AJUDA DE CUSTO. REMOÇÃO. CONTROVÉRSIA NÃO FUNDADA EM PRERROGATIVA ESPECÍFICA E EXCLUSIVA DA MAGISTRATURA. PRECEDENTES. O art. 102, I, “n”, da Carta Política não comporta exegese que desloque para o Supremo Tribunal Federal o julgamento de toda e qualquer ação ajuizada por magistrados. Não amoldada a espécie ao art. 102, I, “n”, da Carta Política, incabível a reclamação (art. 102, I, “l”, da Carta Política). Precedentes: AO 1893 AgR/PA, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 17.9.2014; Rcl 15637 AgR/CE, Rel. Min. Teori Zavascki, 2º Turma, DJe 26.8.2014; Rcl 17796 AgR/RJ, Rel. Min. Celso De Mello, 2ª Turma, DJe 06.10.2014. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (RCL nº 15.349-AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/10/2014, p. 07/11/2014).



     “CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO ORIGINÁRIA. MAGISTRADO. AJUDA DE CUSTO. RESOLUÇÃO 112/2012, DO CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ATO QUE DISCIPLINA A QUESTÃO PARA OS DEMAIS SERVIDORES DA JUSTIÇA TRABALHISTA. PRETENSÃO COMUM A OUTROS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS. INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STF PARA JULGAR A CAUSA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    (AO nº 1.968-AgR/RN, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j.14/04/2015, p. 06/05/2015). 



    “Agravo regimental na ação originária. Ajuda de custo. Magistrado. Interesse individual. Ausência de competência originária. Agravos regimentais não providos. Não é a simples condição de magistrado pleiteando o benefício de auxílio-moradia que atrai a competência da Corte para a apreciação do feito, sendo necessário, para tanto, o interesse de toda a magistratura. A demanda que, relativa a período anterior à edição da Resolução CNJ nº 199, verse sobre concessão de auxílio-moradia a magistrados federais que estariam lotados em localidades em que não haveria residência oficial à disposição não tem o potencial de atingir interesse de toda a magistratura. Precedentes. Agravos não providos.”



    (AO nº 1.775-AgR-Segundo/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 08/09/2015, p. 28/09/2015). 



    4. Por fim, no que toca à alegação de ofensa ao art. 37, caput, da Constituição da República, em relação ao princípio da legalidade, incide o óbice do enunciado nº 636 da Súmula do STF: “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. 



    5. Acresce que, o Plenário do Supremo, ao analisar o RE nº 742.578/MA, Tema RG nº 659, que tratou de matéria análoga a dos autos, rejeitou a existência de repercussão geral, por se tratar de questão infraconstitucional. Transcrevo a ementa do precedente citado:



    Ementa: REPERCUSSÃO GERAL. ADMINISTRATIVO. MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REMOÇÃO A PEDIDO. AJUDA DE CUSTO. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    (RE 742578 RG, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-117 DIVULG 18-06-2013 PUBLIC 19-06-2013)



    6. Nesse sentido, ainda, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Magistrado. Ajuda de custo. Lotação inicial diversa da do domicílio. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional. 



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.220.860-AgR/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 25/10/2019, p. 21/11/2019; grifos acrescidos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 08.07.2022. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO COLETIVA. AJUDA DE CUSTO. MAGISTRADOS FEDERAIS APROVADOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. LOTAÇÃO INICIAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 35/79. LEI FEDERAL Nº 8.112/90. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no tocante à impossibilidade de pagamento de ajuda de custo para magistrados em decorrência de lotações iniciais, demandaria o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Complementar nº 35/79 e Lei Federal nº 8.112/90), o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 2. A jurisprudência desta Corte possui entendimento pacífico no sentido de que a violação ao princípio da legalidade demanda necessariamente a análise de atos normativos infraconstitucionais. Incide, na espécie, o óbice da Súmula 636 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.”



    (ARE nº 1.304.094-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 24/10/2022, p. 09/12/2022).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. MAGISTRADO. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO: INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AJUDA DE CUSTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE GERAL DA MAGISTRATURA. POSSE. CURSO DE FORMAÇÃO. LOTAÇÃO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA: TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL NEGA PROVIMENTO.”



    (RE nº 1.179.917-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 08/09/2020, p. 23/09/2020).



    “Agravo interno em ação cível originária. 2. Constitucional. 3. Pretensão de magistrado substituto de obter ajuda de custo e indenização por ressarcimento de despesas de transporte e mudança em decorrência de nomeação e lotação inicial na carreira com alteração de domicílio legal. 4. Simetria com o Ministério Público. Art. 227, I, da LC 75/1993 5. Incompetência do STF. 6. Jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal. Decisão agravada conforme entendimento da Corte. 7. Agravo a que se nega provimento. Acaso unânime. Multa do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, no percentual de 5% do valor atualizado da causa.”



    (AO nº 1.953-AgR/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/09/2017, p. 04/10/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AUXÍLIO MORADIA. MAGISTRADO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. APLICAÇÃO DE MULTA. I – Inexistência de repercussão geral da controvérsia acerca do direito ao pagamento de ajuda de custo na hipótese de remoção a pedido, por não se tratar de matéria constitucional. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de norma infraconstitucional que fundamenta a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. III - Agravo regimental improvido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.”



    (ARE nº 941.561-AgR/CE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 28/10/2016, p. 17/11/2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL SURGIDA NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MAGISTRADO. REMOÇÃO A PEDIDO. AJUDA DE CUSTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (ARE 640.012- AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 19/05/2015, p. 05/06/2015).



    7. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).   



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    9. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator